Tribunal: TJSP
Processo: 1003282-90.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL MENSAL E DE RESSARCIMENTO – DEMANDA PROPOSTA POR CONDOMÍNIO EM FACE DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E DE TELEFONIA, EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO EM ÁREA COMUM DO PRÉDIO ONDE INSTALADOS OS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS – OCUPAÇÃO CUJA FINALIDADE É PROPICIAR O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR PARTE DOS CONDÔMINOS E EM BENEFÍCIO DIRETO

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL MENSAL E DE RESSARCIMENTO – DEMANDA PROPOSTA POR CONDOMÍNIO EM FACE DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E DE TELEFONIA, EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO EM ÁREA COMUM DO PRÉDIO ONDE INSTALADOS OS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS – OCUPAÇÃO CUJA FINALIDADE É PROPICIAR O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR PARTE DOS CONDÔMINOS E EM BENEFÍCIO DIRETO DESTES – DIREITO DOS CONDÔMINOS DE SE VALEREM DA INDIGITADA ÁREA COMUM, A TEOR DO QUE DISPÕEM OS ARTIGOS 1.331, § 2o E 1.335, I E II, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000898465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003282-
90.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMINIO
RESIDENCIAL FRANCA, é apelada INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003282-90.2019.8.26.0704
Apelante: Condomínio Residencial Franca
Apelada: TIM S/A
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Fórum Regional do Butantã
Juiz prolator: Alberto Gibin Villel
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL MENSAL E DE
RESSARCIMENTO

DEMANDA
PROPOSTA
POR
CONDOMÍNIO EM FACE DA EMPRESA QUE PRESTA
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET E DE TELEFONIA, EM
RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO EM ÁREA COMUM
DO PRÉDIO ONDE INSTALADOS OS RESPECTIVOS
EQUIPAMENTOS
OCUPAÇÃO CUJA FINALIDADE É
PROPICIAR
O
FORNECIMENTO
DOS
SERVIÇOS
CONTRATADOS POR PARTE DOS CONDÔMINOS E EM
BENEFÍCIO
DIRETO
DESTES

DIREITO
DOS
CONDÔMINOS DE SE VALEREM DA INDIGITADA ÁREA
COMUM, A TEOR DO QUE DISPÕEM OS ARTIGOS 1.331, §
2o E 1.335, I E II, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 35520
Julgada improcedente a ação de arbitramento de aluguel
e de reparação de danos ajuizada em face da empresa TIM S/A, apela o
condomínio autor em busca da inversão do resultado.

Argumenta, em síntese, que o fato da requerida manter
em área comum do condomínio a estrutura pela qual fornece os serviços de
acesso à internet e telefonia a uma parte dos moradores lhe confere direito ao
recebimento de aluguel, em valor estimado em R$ 4.000,00 mensais, além de
fazer jus ao ressarcimento da quantia correspondente à energia elétrica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003282-90.2019.8.26.0704
consumida desde que a empresa se instalou no condomínio, estimada essa em
dezesseis mil reais.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Em resumo, a empresa TIM S/A é fornecedora dos
serviços de acesso à internet e de telefonia a um grupo de setenta moradores
do condomínio ora apelante, tendo instalado quando iniciou suas atividades,
no ano de 2015, uma cabine de dimensões reduzidas em área comum do
condomínio para abrigar os equipamentos eletrônicos que compõem a
estrutura necessária à prestação do serviço.
De acordo com o parágrafo segundo do art. 1.331 do
Código Civil, O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de
distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração
centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro
público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser
alienados separadamente, ou divididos.
Por sua vez, o art. 1.335 do mesmo diploma legal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003282-90.2019.8.26.0704
estabelece que os condôminos possuem o direito de usar, fruir e livremente
dispor das suas unidades, além de usar das partes comuns, conforme a sua
destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais
compossuidores.
No caso, a manutenção da indigitada estrutura física na
área comum do prédio se justifica para viabilizar a prestação dos serviços em
proveito dos condôminos que com a ré mantêm vínculo contratual, a eles
beneficiando diretamente, além de em nada prejudicar direito individual de
qualquer outro condômino. O mesmo se diga em relação à energia elétrica
necessária para manter ligados os equipamentos eletrônicos instalados pela
requerida.
Nessa perspectiva, não há mesmo nenhuma razão jurídica
para autorizar o condomínio a receber da empresa fornecedora aluguel
mensal pela ocupação do espaço, tampouco obter ressarcimento pela energia
elétrica consumida. A circunstância da ré auferir lucro com a exploração da
atividade em questão, por si só, não constitui fundamento para o acolhimento
das pretensões deduzidas pelo recorrente.
Ademais, diversamente do que afirma o apelante, nada se
demonstrou nos autos quanto a constituir a existência da indigitada estrutura
qualquer empecilho ao fornecimento de serviços semelhantes por outras
operadoras aos demais moradores do condomínio. Aliás, esse argumento,
assim como os demais, em nada se presta ao propósito do condomínio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003282-90.2019.8.26.0704
Destarte, de rigor a manutenção da improcedência da
ação.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários
sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.
ANDRADE NETO
Relator